Tribunal: TJES
Processo: 0018990-19.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018990-19.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PINTER TINTAS COMERCIO INDUSTRIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e outros (3)

APELADO: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por empresa e sócio adquirentes de veículo zero quilômetro, que alegaram a existência de vícios ocultos no produto. Sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de ausência de defeito de fabricação e existência de culpa exclusiva dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os vícios apresentados no veículo caracterizam defeito de fabricação apto a ensejar a redibição contratual e indenizações pleiteadas ou se decorrem de mau uso, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial concluiu que os defeitos decorreram de erro operacional no abastecimento do caminhão, sem qualquer relação com falha de fabricação.
4. Depoimento do motorista da empresa autora confirmou conhecimento prévio sobre o correto abastecimento do sistema ARLA 32, e a fácil identificação dos tanques.
5. Ausente prova de falha na prestação do serviço ou recusa indevida de assistência pelas rés, que realizaram os reparos dentro do prazo de garantia.
6. Inexistente demonstração de dano moral ou material indenizável, tampouco de vício que justifique a redibição.
7. Presença de culpa exclusiva dos autores, suficiente para afastar o dever de indenizar e a responsabilização dos fornecedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios do produto é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito alegado. 2. Inexistindo vício de fabricação ou falha na prestação de serviço, não se reconhece direito à redibição ou indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 441 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC 1017241-27.2024.8.26.0002, Rel. Desª Claudia Menge; TJSP, AC 1003712-25.2020.8.26.0084, Rel. Des. Marcos Gozzo; TJSP, AC 1045191-52.2017.8.26.0100, Rel. Des. Sergio Alfieri; TJRJ, APL 0044214-62.2010.8.19.0021, Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PINTER TINTAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. ME e EDVALDO ALVARENGA
, irresignados com a sentença proferida nos autos da ação redibitória ajuizada em desfavor de
VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado.

Em suas razões recursais (Id 13293993), sustentam os apelantes, em síntese: (i) Que o veículo Mercedes-Benz Atron 1319/51, adquirido zero quilômetro, apresentou diversos defeitos desde a sua aquisição, tais como trinca na turbina, perda de potência e falhas no sistema de ARLA 32; (ii) que houve negligência por parte das rés na identificação e solução dos problemas, o que ensejaria responsabilidade civil; (iii) que o laudo pericial não exclui por completo a hipótese de vício de fabricação, tampouco afasta a ineficiência dos reparos realizados; (iv) que os defeitos ensejaram perda de faturamento e sofrimento moral; pleiteando, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais e redibição contratual.

Em contrarrazões, colacionadas aos Id’s 13294000 e13294001, as recorridas VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. pugnam pela manutenção da sentença, argumentando: (i) Inexistência de vício de fabricação, conforme amplamente demonstrado pela prova pericial e documental; (ii) ausência de falha na prestação do serviço, sendo os problemas verificados decorrentes do uso inadequado do veículo e abastecimento indevido do tanque de ARLA 32; (iii) ausência de demonstração de danos indenizáveis e de nexo causal entre os fatos narrados e eventual conduta ilícita das recorridas; requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PINTER TINTAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. ME e EDVALDO ALVARENGA
, irresignados com a sentença proferida nos autos da ação redibitória ajuizada em desfavor de
VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado.

Em suas razões recursais (Id 13293993), sustentam os apelantes, em síntese: (i) Que o veículo Mercedes-Benz Atron 1319/51, adquirido zero quilômetro, apresentou diversos defeitos desde a sua aquisição, tais como trinca na turbina, perda de potência e falhas no sistema de ARLA 32; (ii) que houve negligência por parte das rés na identificação e solução dos problemas, o que ensejaria responsabilidade civil; (iii) que o laudo pericial não exclui por completo a hipótese de vício de fabricação, tampouco afasta a ineficiência dos reparos realizados; (iv) que os defeitos ensejaram perda de faturamento e sofrimento moral; pleiteando, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais e redibição contratual.

De início, constato que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal envolve pretensão dos autores, ora apelantes, à rescisão contratual com devolução do preço pago, bem como à indenização por danos materiais e morais, em razão de supostos vícios ocultos em veículo zero quilômetro adquirido junto à concessionária VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., de fabricação da MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Conforme dispõe o artigo 441 do Código Civil:

“A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

O cerne da controvérsia está em saber se os vícios apontados — perda de potência, falhas no sistema de catalisação, trinca na turbina e mau funcionamento do sistema ARLA 32 — revelam um defeito congênito de fabricação ou se decorreram de uso inadequado do bem, afastando-se, assim, a incidência da responsabilidade civil objetiva dos fornecedores.

A prova técnica colacionada aos autos — laudo pericial de fls. 420-443 — é contundente ao esclarecer que os defeitos alegados, embora tenham efetivamente ocorrido, não decorreram de falha de fabricação, tampouco de vício intrínseco ao produto, mas sim de erro operacional no abastecimento do caminhão. Eis o trecho basilar da perícia:

“[...]
este perito concluiu que não ocorreu vício ou problema, recorrente e decorrente da fabricação
. O que ocorreu foi um equívoco, em razão da falta de eficaz sinalização quanto à forma correta de abastecimento, associado à falta de conhecimento das pessoas responsáveis pelo abastecimento do veículo [...]”

O expert também consignou que o veículo, no momento da perícia, apresentava-se em perfeito estado de funcionamento, não sendo detectado nenhum vício de natureza mecânica ou estrutural:

“[...] o veículo atualmente, não apresenta vício ou qualquer tipo de anomalia mecânica, bem como se encontra regular, em estado de perfeito de funcionamento, assim sendo, observa-se que os defeitos apresentados e relatados no processo foram sanados. [...]” (fl. 442)

Ademais, o depoimento do motorista da empresa apelante, colhido em audiência, corroborou a tese defensiva ao reconhecer que os tanques do caminhão eram distintos, rotulados e de fácil identificação, além de ter recebido treinamento da concessionária quanto ao abastecimento:

“[...] Que apenas o informante conduzia o caminhão; Que antes de começar a conduzir o caminhão recebeu um treinamento na própria autorizada sobre a questão do abastecimento e bomba arla 32; [...] Que os tanques do arla e do combustível são de fácil identificação , inclusive de cores diferentes [...]” (Id 13293988)

Deste modo, afasta-se a alegação de defeito no produto, ou mesmo falha na prestação do serviço, eximindo o fornecedor de responsabilidade. Ilustrando:

APELAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Aparelho de telefonia móvel. Vício do produto. Reclamação não atendida. Culpa exclusiva do consumidor. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. - Relação de consumo. Vício do produto. Matéria incontroversa. Recusa da ré em reparar ou substituir o produto.
Atribuição de culpa exclusiva do consumidor. Laudo pericial que apontou falha na preservação do aparelho como causadora do vício. Culpa exclusiva do consumidor demonstrada, hábil a afastar a responsabilidade do fabricante
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1017241-27.2024.8.26.0002; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2025; Data de Registro: 29/04/2025) (TJSP; AC 1017241-27.2024.8.26.0002; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Menge; Julg. 29/04/2025) (destaquei)

VÍCIO REDIBITÓRIO
. Veículo da autora que apresentou problemas mecânicos após ser abastecido no posto réu. Apontada como causa o combustível.
Sentença que julgou o pedido improcedente. Documentos juntados pela própria autora que demonstram que o veículo é movido a diesel, e, no entanto, foi abastecido com gasolina aditivada
, a pedido da própria consumidora. Culpa exclusiva desta.
Ausência de vício no produto
. Improcedência do pedido que se impõe. Recurso não provido. (TJSP; AC 1003712-25.2020.8.26.0084; Ac. 17073649; Campinas; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Gozzo; Julg. 22/08/2023; DJESP 28/08/2023; Pág. 2514) (destaquei)

APELAÇÃO. Vício redibitório. Veículo usado. Ação de indenização por danos materiais, julgada improcedente. Recurso do autor. Preliminar de intempestividade do recurso em contrarrazões. Rejeição. Recurso tempestivamente protocolizado, tendo em vista as suspensões dos prazos processuais decorrentes de normas editadas por conta da pandemia de Covid-19. Mérito. Veiculo que teve o motor fundido por falta de óleo. Imputação de responsabilidade às rés por defeito no painel de instrumentos, cuja luz indicadora da falta de óleo não acionou. Impossibilidade.
Perícia técnica que não identificou qualquer histórico de código de erro e/ou avaria que justificasse o não acionamento da luz de alerta no painel do veículo e nem vício no projeto de fabricação do automóvel
.
Defeito atribuído à não verificação do nível de óleo do motor, culpa exclusiva de terceiro e não das rés, o que afasta o dever de indenizar
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJSP; AC 1045191-52.2017.8.26.0100; Ac. 15844870; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; Julg. 12/07/2022; DJESP 21/07/2022; Pág. 563) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vício redibitório. Afirma a autora que o veículo que lhe foi vendido pelo réu, continha vícios que o tornavam inutilizável, e que foi induzido em erro ao celebrar o negócio. Destarte, observando os autos, ainda que a autora tenha adquirido da ré um veículo com algum defeito, certo é que aquela deveria ter comunicado à ré para que fossem tomadas as providências cabíveis, uma vez que o veículo ainda se encontrava na garantia, e não levar, por si só, a qualquer profissional para realização dos reparos. Laudo pericial elaborado pelo expert do juízo, afirmando, que os problemas são decorrentes do serviço que a parte autora alega haver realizado. Portanto,
após análise acurada das provas constantes dos autos, conclui-se que a autora concorreu, de forma exclusiva, para o incidente que ensejou os defeitos no veículo adquirido. Logo, restou configurada a exclusão do nexo de causalidade, pela culpa exclusiva da vítima, o que justifica o afastamento de qualquer responsabilidade civil da empresa ré no incidente declinado na petição inicial.
Portanto, o autor não comprova minimamente o fato constitutivo do seu direito, ônus que decerto lhe cabia, mesmo que minimamente, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 e a teor da Súmula nº 330 deste tribunal, in verbis: "os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito". Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0044214-62.2010.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt; DORJ 18/06/2019; Pág. 350) (destaquei)

No caso
sub judice
, restou cabalmente comprovada a culpa exclusiva da parte autora.

Não bastasse isso, os próprios documentos acostados demonstram que os reparos solicitados pelos autores foram prontamente atendidos pelas rés, dentro dos prazos contratuais de garantia, sem que tenha havido recusa injustificada ou morosidade indevida.

Não se verifica, ademais, qualquer dano extrapatrimonial indenizável. A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir, para tanto, efetiva comprovação de lesão relevante aos direitos da personalidade, o que inexiste no presente caso.

Portanto, tendo sido afastada a existência de vício de fabricação, bem como qualquer falha na prestação do serviço de pós-venda, é de se manter incólume a respeitável sentença de improcedência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e, em razão da negativa de provimento, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar